Tribunal: TJDFT
Processo: 0017956-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017956-47.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO NUCLEO RURAL LAGO OESTE RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIDA. SANEAMENTO DA OMISSÃO. ART. 1.013, §3o, III CPC. REVELIA. EFEITOS. MÉRITO. PERMISSÃO DE USO. DER. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Preliminar afastada. 2. É nula a sentença que deixa de se manifestar sobre um ou mais dos pedidos feitos na reconvenção. 3. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, III do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído. 4. Decretada a revelia do primeiro réu, não há que se falar em veracidade dos fatos alegados, vez que há pluralidade de réus e o segundo apresentou defesa. Além disso, o cerne da controvérsia está na legitimidade do ato administrativo que é questão de direito. 5. O Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal tem competência para conceder permissão de uso nas faixas de domínio das rodovias. Contudo, tal permissão não autoriza a construção de imóvel em área pública, caracterizando verdadeiro desvio de finalidade do ato administrativo. 5.1. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 5.2. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional. Obras realizadas em área pública sem o devido alvará de construção devem ser imediatamente demolidas. 6. Apesar da ilegalidade perpetrada com a construção irregular, necessária a comprovação do dano material requerido, vez que este não é presumível. Mera alegação de suposta perda do valor econômico do imóvel não é capaz de justificar a indenização material. 7. No caso específico dos autos, inexiste condenação e o proveito econômico é inestimável, já que só deferidos os pedidos de anulação do ato e da demolição, sendo necessária a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil. 8. Conheço do recurso, rejeito a preliminar de cerceamento. Acolho a preliminar de nulidade da sentença, dando parcial provimento ao recurso, integrando a sentença e julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, e 492, parágrafo único, ambos do CPC, porque a demolição da edificação somente é possível quando não puder ser regularizada; todavia, as partes não foram sequer intimadas para se manifestarem sobre esse tema. Em contrarrazões, SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA. requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhem as sustentadas ofensas aos artigos 10, e 492, parágrafo único, ambos do CPC, pois o desate do tema demolição foi realizado com base nas Leis Distritais 2.105/1998 e 6.138/2018. Portanto, a eventual reforma do acórdão impugnado está a depender da interpretação de legislação local, cuja tarefa é obstada pelo enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1246192/PR, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 23/3/2020). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015